Tribunal: TJMT
Processo: 1010722-69.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010722-69.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Móvel, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Imissão na Posse, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Penalidades]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), ATIVA LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.580.316/0004-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO REINTEGRAÇÃO POSSE – PERDAS E DANOS – CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO FISCO
– TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
ATIVA LOCAÇÃO LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, MM.
Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho
, que nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c de Reintegração de Posse e Reparação por Perdas e Danos n. 1025736-67.2018.8.11.0041, proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
indeferiu a tutela de urgência onde a autora/recorrente visava o restabelecimento da posse dos seus módulos, objeto dos contratos de dispensa de licitação no 016/2018, 017/2018 e 018/2018, em razão de 04 (quatro) meses de inadimplência por parte do recorrido, com arrimo em cláusula dos termos de contrato, bem como com base no art. 78, inciso XV, da Lei no 8.666/93.

Aduz a agravante em suas razões recursais que, não obstante o descumprimento de cláusulas contratuais e da legislação de regência, o Estado retém os módulos e equipamentos locados, mesmo sem proceder o pagamento das locações há mais de 120 (cento e vinte dias), de modo que vem sofrendo um dano cada vez maior.

Acrescenta que houve o encerramento dos contratos na data de 25.08.2018, e mesmo assim continua a arcar com os custos operacionais dos módulos e equipamentos locados.

Acrescenta que a decisão recorrida que indeferiu o pleito liminar não apresentou fundamentação convincente, de modo que, uma vez presentes os requisitos inerentes à medida de urgência, deve ser imediatamente suspensa a sua eficácia e,
“incontinenti, seja autorizada a expedição de Mandado Liminar de Reintegração Na Posse (cf. art. 562 do CPC) (...), de modo que o Agravado, bem todos aqueles que ocupam irregularmente os módulos objetos da presente Ação desocupem os bens locados, devolvendo-os à Agravante”
.

Ao final pugna pelo provimento do recurso de agravo de instrumento.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id. 3449034.

Apresentada contrarrazões do agravado em id. 4439939.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ausência de interesse público no presente recurso de agravo de instrumento em id. 7103542.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que indeferiu a tutela de urgência onde a autora/recorrente visava o restabelecimento da posse dos seus módulos, objeto dos contratos de dispensa de licitação no 016/2018, 017/2018 e 018/2018, em razão de 04 (quatro) meses de inadimplência por parte do recorrido, com arrimo em cláusula dos termos de contrato, bem como com base no art. 78, inciso XV, da Lei no 8.666/93.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringem-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Na situação em apreço, a ilustre condutor do feito

não vislumbrou a presença dos requisitos legais, para a concessão liminar da medida vindicada, por entender que, naquele momento de cognição sumária, não existir elementos suficientes acerca da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo

indeferiu-o,
por entender
que não estão
presentes os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

“(...)No caso em análise, apesar dos argumentos deduzidos pelo Requerente,
não vislumbro a presença de elementos que evidenciem a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência almejada
.

Com efeito, ao menos em sede de cognição sumária, não há prova adequada da inadimplência contratual por parte do Requerido, apta a dar suporte e eficácia ao pedido de rescisão contratual na via administrativa,
devendo a questão ser melhor analisada durante a instrução processual, à luz dos elementos coligidos pelo Requerido com a contestação.

Sob outro prisma, entendo que no caso concreto resta configurado o
periculum in mora inverso, na medida em que a retirada dos módulos e objetos cedidos para a execução dos contratos administrativos pode inviabilizar o efetivo exercício das atividades desenvolvidas pelo ente público, devendo prevalecer,
nesse momento processual, a supremacia e indisponibilidade do interesse público sobre o interesse secundário e meramente econômico da Requerente.

Isto posto, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...)”

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – SUSPENSÃO DO CERTAME – OCORRÊNCIA DE FALHAS NO SISTEMA COMPRASNET – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

1 - Para a concessão da medida liminar em sede de mandado de segurança imprescindível se faz a presença dos requisitos relativos ao fumus boni iuris e ao periculum in mora.

2 - O mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia, dada a impossibilidade de dilação probatória incidental em seu âmbito.

3 - Ausentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção do seu indeferimento é medida impositiva.

(N.U 1014771-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 01/02/2021)

Como bem enfatizado pelo juízo
a quo,
a retirada dos módulos e objetos cedidos para a execução dos contratos administrativos pode inviabilizar o efetivo exercício das atividades desenvolvidas pelo ente público, devendo prevalecer, nesse momento processual, a supremacia e indisponibilidade do interesse público sobre o interesse secundário e meramente econômico da Requerente.

Ao final, no julgamento do mérito do litigio poderá ser ressarcido pelas perdas de danos.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de
instrumento, não vejo
razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021